Tribunal: TJDFT
Processo: 0708688-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DEMANDA AJUIZADA POR INCAPAZ. ART. 8o DA LEI 9.099/95. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ART. 27 DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1 – Conforme entendimento jurisprudencial dominante deste Tribunal de Justiça, para fins de aferição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, há de se considerar, além do valor da causa e das hipóteses de exclusão da competência previstas no art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/2009, também o disposto no art. 8o da Lei no 9.099/95, que se aplica de forma subsidiária à Lei dos Juizados Fazendários, por força do art. 27 desta última, ressaindo, portanto, a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar causas que envolvam interesse de incapaz.
2 – Sendo incontroverso que a demanda originária foi ajuizada por menor absolutamente incapaz, nos termos do art. 3o do Código Civil, a competência é da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para conhecer e julgar a causa objeto do presente Conflito de Competência.
3 – Não tem o condão de ilidir a conclusão adotada o julgamento proferido no bojo do IRDR no 2017.00.2.011909-9, porque a controvérsia nele debatida dizia respeito à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento de demandas em que são rés as sociedades de economia mista do Distrito Federal, tendo em vista o disposto no artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.153/2009. Na oportunidade, a orientação adotada pela Corte foi a de que não é devida a interpretação extensiva do aludido dispositivo legal para admitir como parte, perante os Juizados Especiais Fazendários, as sociedades de economia mista distritais. Outro caso, porém, é o dos autos, em que se analisa a possibilidade de absolutamente incapaz manejar ação de natureza cominatória perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado.